Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-67.2018.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora em R$ 5.000,00. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não requerida produção de prova pericial. Ilegitimidade passiva das rés não acolhida. Relação de consumo. Responsabilidade solidária na hipótese. Mérito. Provas indicativas de

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora em R$ 5.000,00. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não requerida produção de prova pericial. Ilegitimidade passiva das rés não acolhida. Relação de consumo. Responsabilidade solidária na hipótese. Mérito. Provas indicativas de falha na elaboração de sistema de escoamento de águas e de ocorrência de alagamentos na residência da autora. Inversão do ônus da prova. Rés que não se desincumbiram suficientemente do ônus de comprovar a ausência de culpa pelos transtornos ocorridos. Responsabilidade solidária por comporem a cadeia de fornecimento do produto. Eventual culpa exclusiva que poderá ser discutida em ação regressiva. Dano moral evidenciado pelo significativo abalo em razão dos alagamentos na residência da autora. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, conforme precedentes deste Tribunal. Recurso das rés desprovido, provido parcialmente o da autora.